Tribunal: TCU
Processo: 023.506/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7640/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.506/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Nilson Galvão Albertti (XXX.359.479-XX); James Princess Oliveira Miranda (XXX.763.704-XX); Jonnattas Emanuel Rocha da Silva (XXX.665.104-XX); Karla Christina Nunes Vidal (XXX.053.114-XX); Manuela da Silva Amorim (XXX.255.525-XX); Marcelo Luiz de Coelho (XXX.570.889-XX); Mario Silva dos Santos (XXX.066.033-XX); Maycon Vinicius Moreto Marcos (XXX.010.229-XX); Rafaela Maria da Silva (XXX.755.034-XX); Raimundo Nonato Damasceno Andre (XXX.001.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.